Tribunal: STF
Processo: AI 56171
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-04
Data de publicação: 1973-09-04

Ementa:
Recurso extraordinário. - Acórdão que não apreciou o mérito em mandado de segurança. - Discrepância manifesta da jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal não demonstrada. - Recurso extraordinário não admitido, nos termos dos arts. 308, III e 305 do Regimento Interno. - Agravo regimental não provido.